Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia no recolhimento das custas intermediárias, com vistas ao cumprimento de diligência, não constitui motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo, contudo, configurar hipótese de abandono da causa.

2. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade do autor de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código.

3. Recurso provido. Sentença cassada.